Tribunal: TJSP
Processo: 1001913-40.2023.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de resolução contratual com restituição dos valores pagos. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Atraso na entrega da infraestrutura do loteamento. Resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel por culpa exclusiva da promitente vendedora. Compromissário comprador que teria direito à restituição integral das parcelas pagas em

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de resolução contratual com restituição dos valores pagos. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Atraso na entrega da infraestrutura do loteamento. Resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel por culpa exclusiva da promitente vendedora. Compromissário comprador que teria direito à restituição integral das parcelas pagas em parcela única (Súmula 543 do STJ). Autor que pugnou pela restituição de 90% dos valores pagos. Sentença de procedência mantida.

Recurso não provido.